Tribunal: TJES
Processo: 5030018-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030018-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA CASER
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030018-71.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. ("Apple")

RECORRIDO
: VERA LUCIA CASER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM PRODUTO. SENTENÇA QUE ANALISOU DE FORMA ESCORREITA O CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFORMAR O JULGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alega a autora que adquiriu em 2019 um notebook MacBook Pro 15, que passou a apresentar episódios recorrentes de superaquecimento em julho de 2023, menos de três anos após a compra, buscou suporte em uma oficina autorizada da Apple (REPAIR+Vitória), mas foi informada de que o aquecimento seria "normal". A situação se agravou em janeiro de 2025, quando o aparelho deixou de funcionar definitivamente, não respondendo mais a comandos de inicialização. Ao submeter o dispositivo novamente à assistência técnica, foi diagnosticada uma falha na placa lógica, sendo orçado o conserto no valor de R$ 3.900,00. O laudo técnico emitido pela oficina, contudo, atestou a inexistência de danos por líquidos, danos elétricos ou avarias físicas decorrentes de mau uso, o que, para a autora, caracteriza a existência de um vício oculto

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, determinando ao reparo do produto e condenação em danos morais.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de nota fiscal induz à ilegitimidade ativa da usuária do produto;
(ii)
determinar se há complexidade probatória apta a afastar a competência material dos Juizados Especiais Cíveis;
(iii)
estabelecer se a falha na placa lógica do computador configurou vício oculto sob a ótica do critério da vida útil do bem durável;
(iv)
aferir a razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer e a viabilidade de sua conversão em perdas e danos; e
(v)
verificar a ocorrência de danos morais e o cabimento da multa processual aplicada nos aclaratórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da legitimidade ativa ad causam:
A transferência da propriedade de coisas móveis perfectibiliza-se por meio da tradição (artigo 1.267 do Código Civil). A ausência de nota fiscal não impede a defesa dos direitos do consumidor em juízo quando a posse pacífica e a utilização do equipamento restam plenamente demonstradas. No caso em exame, o laudo técnico da assistência autorizada REPAIR+ Vitória foi emitido diretamente em nome da recorrida e indica o número de série correspondente ao aparelho (C02Z758ZLVCG), o que basta para legitimar a sua posição no polo ativo.

5.
Da competência material do Juizado Especial Cível:
A necessidade de prova pericial complexa é afastada quando os elementos documentais contidos nos autos são suficientes para o livre convencimento motivado do julgador. O relatório técnico elaborado por prepostos da própria recorrente detalha a falha na placa lógica e atesta, expressamente, que o equipamento não sofreu danos por líquido, oxidação ou avarias físicas decorrentes de mau uso. Sendo o diagnóstico incontroverso e emanado da cadeia de fornecimento da ré, faz-se desnecessária a perícia judicial, fixando a menor complexidade da causa (artigo 3º da Lei nº 9.099/95).

6.
Do efeito suspensivo requerido pela ré/recorrente:
O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se o recorrente demonstrar, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo constitui, portanto, medida excepcionalíssima.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto pela APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., devendo o recurso ser recebido apenas no seu regular efeito devolutivo.

7.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

8. Do vício oculto e do critério da vida útil:
O fornecedor responde pelos vícios de qualidade que tornem os produtos duráveis impróprios ou inadequados ao consumo (artigo 18 do CDC). Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (artigo 26, § 3º, do CDC). A responsabilidade do fabricante deve ser ponderada de forma casuística a partir do conceito de vida útil do bem, e não exclusivamente pelos limites da garantia contratual (STJ, REsp nº 1.787.287-SP). É juridicamente irrazoável que um computador portátil de alto custo e padrão corporativo (MacBook Pro) apresente falha terminal em sua placa principal com menos de cinco anos de uso normal, restando caracterizado o vício de fabricação.

9. É possível concluir do exame da prova documental que instrui os autos, em cotejo com as manifestações das partes, sem a necessidade de prova pericial, no âmbito do Juizado Especial é cabível apenas a realização de provas de menor complexidade, de modo a não comprometer os critérios da simplicidade, informalidade e celeridade, não foi vislumbrada a necessidade de prova complexa, considerando os documentos já acostados desde a inicial. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda.

10.
Da preclusão lógica, do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e da higidez do prazo de cumprimento:
A insurgência da recorrente contra o prazo de 10 (dez) dias para o conserto do equipamento, sob a alegação de impossibilidade material por se tratar de produto descontinuado (vintage), malfere o princípio da boa-fé objetiva processual (artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil). Conforme se extrai do exame detalhado dos autos, a própria assessoria jurídica da Apple Computer Brasil Ltda. enviou correspondência eletrônica à parte autora, em 19 de novembro de 2025, afirmando textualmente: "
Venho por meio deste, iniciar o procedimento de cumprimento de decisão. A Apple realizará o reparo do aparelho objeto da reclamação
" (id 18907734 ). Ao assumir voluntariamente a viabilidade técnica do reparo na esfera extrajudicial para, em seguida, alegar em sede de recurso a inexequibilidade da obrigação, a fornecedora incorre em manifesto comportamento contraditório, o que atrai o instituto da preclusão lógica. Para o cidadão, a conduta corporativa que promete a solução extrajudicial e paralelamente procrastina o feito em juízo gera insegurança jurídica e frustração legítima. O prazo de 10 (dez) dias fixado mostra-se plenamente hígido, sobretudo porque a recorrente dispõe de ciência inequívoca da sua obrigação desde a prolação da sentença.

11.
Abuso do direito de recorrer e legitimidade da multa por embargos de declaração protelatórios:
Revela-se irrepreensível a aplicação da multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa fixada pelo Juízo de origem com base no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. A análise dos autos demonstra que os embargos de declaração opostos pela ré não buscaram sanar omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, mas consistiram em mero instrumento de tumulto e atraso processual.

12. O dano moral é evidente no caso, pois a autora teve seu tempo útil desperdiçado e sofreu frustração com a compra de um bem durável novo que apresentou defeito, bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUIZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)